Tribunal: STF
Processo: ARE 1573597
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança de FGTS. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática, proferida no âmbito de Turma Recursal, que negou provimento a recurso inominado. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.



    III. Razões de decidir



    3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF.



    4. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao Tribunal de origem. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.



    IV. Dispositivo



      5. Agravo regimental não provido.